Tribunal: STF
Processo: ARE 1144442
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TETO REMUNERATÓRIO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXEGESE DO ART. 37, XI, DA CRFB. FIXAÇÃO PERANTE O LIMITE REMUNERATÓRIO MÁXIMO DO PODER JUDICIÁRIO: SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - APESP (e-doc. 5; p. 88-107), alegando ofensa ao art. 5º, caput, e ao art. 37, caput, e inciso IX, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, embora tenha afastado a extinção da ação coletiva, julgou-a improcedente, por entender aplicável como teto remuneratório dos procuradores do Estado o valor do subsídios dos desembargadores estaduais, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 5; p 63-85). A ementa do acórdão recorrido:



    PROCESSO CIVIL LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO Afastamento - Causa em estudo que se aproxima da figura da conexão, já que não há identidade de partes processuais com o Processo Ordinário nº 1012227-55.2014.8.26.0053, embora sejam os mesmos os pedidos e as causas de pedir. Não há, assim, a figura da litispendência Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC de 2015.



    TETO REMUNERATÓRIO - PROCURADORES DO ESTADO - A associação autora busca a alteração do teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Estado, de 90,25% do valor dos subsídios dos Ministros do STF, para 100% desse mesmo paradigma, entendendo que tal espécie ocorre para toda a Magistratura Nacional Inadmissibilidade - O colendo STF, no julgamento do RE nº 558.258, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma, DJe de 18/03/2011), ficou consignado que não há distinção entre Procuradores do Estado de São Paulo e Procuradores Autárquicos quanto à aplicação do subteto constitucional - No voto do eminente relator, que foi acolhido por unanimidade pela Primeira Turma, decidiu-se que, após a vigência da EC nº 41/2003, segundo os termos do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, os membros do Ministério Público, os Procuradores e Defensores Públicos Estaduais não estão submetidos ao subteto correspondente ao subsídio do Governador, mas sim ao de Desembargador Estadual, que é limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO MÉRITO EXAMINADO, NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC DE 2015 - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    (e-doc. 5, p. 64)



    2. Por decisão monocrática (e-doc. 12), o e. Ministro Marco Aurélio negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontraria-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme constante da ADI nº 3.854/DF e do RE nº 663.696-RG/MG, Tema RG nº 510. A decisão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 



    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou o entendimento do Juízo quanto ao reconhecimento da litispendência. No tocante ao mérito, assentou a aplicabilidade do teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo à remuneração dos procuradores estaduais. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, e 37, incisos XI, da Constituição Federal. Afirma aplicável como teto remuneratório dos procuradores o valor do subsídios dos desembargadores estaduais, sem a limitação a 90,25% do valor do subsídios dos ministros do Supremo. 



    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:



    PROCESSO CIVIL LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA PELA R. SENTENÇA EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO Afastamento - Causa em estudo que se aproxima da figura da conexão, já que não há identidade de partes processuais com o Processo Ordinário nº 1012227-55.2014.8.26.0053, embora sejam os mesmos os pedidos e as causas de pedir. Não há, assim, a figura da litispendência Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC de 2015. 



    TETO REMUNERATÓRIO - PROCURADORES DO ESTADO - A associação autora busca a alteração do teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Estado, de 90,25% do valor dos subsídios dos Ministros do STF, para 100% desse mesmo paradigma, entendendo que tal espécie ocorre para toda a Magistratura Nacional Inadmissibilidade - O colendo STF, no julgamento do RE nº 558.258, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma, DJe de 18/03/2011), ficou consignado que não há distinção entre Procuradores do Estado de São Paulo e Procuradores Autárquicos quanto à aplicação do subteto constitucional - No voto do eminente relator, que foi acolhido por unanimidade pela Primeira Turma, decidiu-se que, após a vigência da EC nº 41/2003, segundo os termos do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, os membros do Ministério Público, os Procuradores e Defensores Públicos Estaduais não estão submetidos ao subteto correspondente ao subsídio do Governador, mas sim ao de Desembargador Estadual, que é limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO MÉRITO EXAMINADO, NA FORMA DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC DE 2015 - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854/DF, relator o ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de fevereiro de 2021, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, conferiu interpretação conforme ao inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, para afastar a submissão do subsídio dos magistrados estaduais ao teto remuneratório correspondente a 90,25% do subsídios dos ministros do Supremo, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. Esse entendimento não se estende às demais carreiras que, de acordo com o dispositivo constitucional, se encontram vinculadas ao mesmo subteto. Confiram a ementa: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 



    Observem, ainda, trecho do voto do relator:



    Ante o exposto, julgo procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade para, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário na ADI 3.854, dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, inciso XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, para afastar a submissão dos membros da magistratura estadual da regra do subteto remuneratório, e declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça. 



    Este Tribunal, no recurso extraordinário nº 663.696/MG, relator o ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 22 de agosto de 2019, assentou a aplicabilidade do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário para as carreiras atinentes a funções essenciais à Justiça, abrangendo os procuradores estaduais. O precedente, posterior à concessão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.854/DF em 29 de junho de 2007, determinou a aplicação do teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo. Confiram a respectiva ementa: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.



    2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário.



    [...]



    Recurso extraordinário PROVIDO. Tese de Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Ante os precedentes, conheço e desprovejo o agravo.



     



    3. Houve a interposição de agravo regimental pela recorrente APESP (e-doc. 14), e apresentação de contrarrazões pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (e-doc. 22) e pela Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP-PREVCOM ( e-doc. 24). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Com registro de pedido de máxima vênia ao e. Ministro Marco Aurélio, então prolator da r. decisão monocrática, avalio e entendo que a jurisprudência desta Suprema Corte aponta para sentido diametralmente contrário. 



    5. A questão em análise está em saber se as Procuradorias Estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório máximo, atinente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou ao “subteto” dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, fixado na proporção de 90,25% daquele limite. Busca, a Associação agravante, a interpretação que lhe garanta a potencial elevação da remuneração dos procuradores públicos paulistas ao limite máximo citado. 



    6. A esse respeito, a dicção do artigo 37, XI, da Constituição, que estabelece os limites remuneratórios das carreiras públicas, conforme redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003:



    “Art. 37. (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”



    7. É sabido que o atual texto da norma foi objeto de várias ações de controle concentrado, entre as quais sublinho, inicialmente, a ADI nº 3.854/DF. Esta ação foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, sob a insurgência de que a redação concebida na EC nº 41, de 2003, ofende princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, ao estabelecer distinção remuneratória entre Magistrados Estaduais e Federais, em desrespeito ao regime jurídico único de regência de todo o Poder Judiciário. 



    8. Na ação de controle foi proferida decisão liminar favorável à AMB, ainda no ano de 2007, que foi integralmente confirmada por acórdão, em julgamento definitivo no ano de 2020. Transcrevo, primeiro, a ementa do acórdão daquela decisão cautelar:



    “EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório constitucional. Fixação diferenciada para os membros da magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra constitucional da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme dada ao art. 37, Inc. XI, e §12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução nº 13/2006 e do art. 1º, § único, da Resolução nº 14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencida em parte. Em sede liminar de ação direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura estadual e os da federal.”



     (MC na ADI nº 3.854/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/02/2007, p. 29/06/2007; grifos acrescidos)



    9. Fixou-se, portanto, a igualdade do tratamento das carreiras da Magistratura num único modelo, vez que inexiste qualquer distinção nas atribuições e garantias dos Juízes nas esferas federal e estadual. Neste sentido, cito o trecho do acórdão de julgamento de mérito que melhor reflete a ratio decidendi da Corte:



    “Se a expressão ‘respectivas categorias da estrutura judiciária nacional’, trazida na redação do artigo 93, V, da Constituição Federal, não legitima o afastamento do modelo unitário de escalonamento vertical dos subsídios dos magistrados – em nível estadual e federal –, de igual modo, não há como permitir o afastamento do modelo quando abordar o limite máximo da remuneração. Os magistrados federais e estaduais, embora pertencendo a ramos distintos da mesma estrutura judiciária, desempenham iguais funções, submetidos a um só estatuto de âmbito nacional, sem qualquer superioridade de mérito suficiente a justificar o tratamento diferenciado na definição do teto remuneratório.”



    (ADI nº 3.854/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/12/2020, p. 08/02/2021; grifos acrescidos)



    10. Destaco que, anteriormente ao julgamento da cita ADI nº 3.854/DF, que equiparou o tratamento remuneratório das carreiras das magistraturas estaduais e federais, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão específica sobre o teto remuneratório das procuradorias municipais, para inseri-las também no arcabouço de limite remuneratório do Poder Judiciário, notadamente, no subteto dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça. Cabe destacar a ementa do julgamento, prolatado em sede de Repercussão Geral, no Tema nº 510:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria ‘Procuradores’ - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo ‘Procuradores’, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO . TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    (RE nº 663.696-RG/MG, Tema RG nº 510, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2019, p. 22/08/2019; grifos acrescidos)



    11. Na linha intelectiva do Tema RG nº 510, é certo que o decisum teve os procuradores municipais como foco único, para a eles estender a abrangência semântica do termo “Procuradores”, inscrito na parte final do art. 37, XI, da CRFB. 



    12. Cumpre ressaltar que, na oportunidade, o Plenário não se debruçou sobre a quaestio juris da fixação (ou não) do teto remuneratório dos procuradores estaduais. Senão, ao máximo, fê-lo em mero obiter dictum para o alcance da conclusão sobre os procuradores municipais. 



    13. Extrai-se, para além do fecho sobre a remuneração dos procuradores municipais, o entendimento a respeito da aproximação dos procuradores ao mesmo tratamento remuneratório do Poder Judiciário. O que, para o caso em análise, serve de orientador para o raciocínio aqui construído. 



    14. Deste panorama, pois, passo a tecer minhas considerações sobre os procuradores do Estado de São Paulo.



    15. É bem de ver que a razão de decidir da ADI nº 3.854/DF, relativa à elevação do teto da magistratura estadual, pautou-se na identidade indistinta das atribuições dos juízes, porque submetidos ao mesmo munus público, bem como às mesmas vedações constitucionais. 



    16. Na mesma linha, anoto que a Constituição não faz distinção no regime remuneratório das carreiras federal e estadual da Advocacia Pública, com previsão nos art. 131 e 132, insertos no Capítulo IV, “Das Funções Essenciais à Justiça”. Confira-se:



    Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.



    § 1º - A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.



    § 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.



    § 3º - Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.



    Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.



    Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. 



    17. A partir dessa leitura, é inarredável a conclusão pela ausência de distinção nas atribuições, deveres e responsabilidades dos procuradores públicos, de modo a afastar qualquer interpretação acerca de regimes remuneratórios distintos entre estes. 



    18. Fixado este parâmetro, voltamos à conclusão do julgado na ADI nº 3.854/DF, que deu interpretação conforme ao art. 37, XI, da Constituição da República, para rechaçar, dentro da Magistratura, a existência de limites remuneratórios apartados.



    19. Assim, em simples silogismo, não há razão para fixar um teto remuneratório aos Procuradores do Estado de São Paulo senão aquele máximo do Poder Judiciário.



    20. Até porque seria irrelevante ajustar o limite remuneratório dos procuradores paulistas ao “subteto” de 90,25% do Desembargadores, dada sua superação e consequente alinhamento ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    21. Conclusão similar extraio da Medida Cautelar na ADI nº 6.257/DF, que alinhou a remuneração de professores e pesquisadores das universidades estaduais ao limite máximo do Poder Judiciário. Transcrevo o dispositivo da decisão:



    “Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.”



    (MC na ADI nº 6.257/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/01/2020, p. 03/02/2020)



    22. E, especificamente sobre a elevação da remuneração dos procuradores de Estado ao mesmo limite máximo do art. 37, XI, da CRFB, também já se manifestou esta Corte, in verbis: 



    “Isso posto, declaro a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Distrito Federal e julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei Distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Afirmo, ainda, que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.”



    (ADI nº 6.168/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/06/2021, p. 06/10/2021; grifos acrescidos)



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV - Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.



    (ADPF nº 598/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021; grifos acrescidos)



    23. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 12), para dar provimento ao recurso extraordinário interposto, julgando procedente o pedido formulado, por fim, considerando prejudicado o agravo regimental apresentado (e-doc. 14). Os ônus sucumbenciais fixados na sentença ficam invertidos e majora-se a verba honorária em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator